Tribunal: STF
Processo: ARE 1369859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar mandado de segurança impetrado pelo ora recorrido W.I., proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-20), assim ementado: 



    “MS. Aplicativo Whatsapp. Sigilo das comunicações privadas. Garantia não absoluta. lnterceptação. Acesso ao teor das mensagens encriptadas. Obrigação tecnologicamente inviavel. Afastamento das astreintes. 



    A garantia de sigilo das comunicações privadas conferida pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) não é absoluta, comportando exceção à vista da necessidade de conhecimento de seu teor para fim de persecução judicial. 



    É juridicamente possível a cominação de astreintes em procedimento investigatório criminal como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial de fornecimento do teor de comunicações privadas, conforme autorizam os arts. 139, IV, 461, §5°, e 461-A, todos do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, por força do art. 3° do Código de Processo Penal. 



    Justificada a inviabilidade técnica de cumprimento da medida que constitui o objeto da cominação das astreintes, devem estas ser afastadas, por terem função exclusivamente coercitiva, sob pena de desvirtuar-se a natureza do instituto e punir injustamente o destinatário que, na medida de sua viabilidade tecnológica, cumpriu a contento a determinação do juiz.” (eDOC 7, p. 2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente Estado de Rondônia (eDOC 14, p. 1-16).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Ministério Público do Estado de Rondônia (eDOC 10, p. 1-27): art. 5º, inciso XII. Para tanto, defende em síntese, que o “Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao conceder a segurança postulada e exonerar o recorrido do pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial - consistente na viabilização da interceptação de mensagens trocadas por alvos de investigação criminal via aplicativo WhatsApp -, acolhendo o argumento de inviabilidade técnica na quebra da criptografia ponta -a -ponta adotada pela empresa, contrariou o artigo 5°, XII, da Constituição Federal 1°, conferindo ao princípio do sigilo das comunicações, no caso concreto, caráter absoluto, circunstância insustentável diante do ordenamento jurídico pátrio.” (eDOC 10, p. 18);



    2) Estado de Rondônia (eDOC 16, p. 1-18): art. 5º, incisos XII e LXIX. Alega-se, em síntese, “que, na via estreita do Mandado de Segurança, houve a violação do art. 5°, XII da CF, haja vista que não pode ser acolhido o argumento de que há impossibilidade técnica do cumprimento da decisão judicial, devendo ser afastada a segurança concedida pelo acórdão objurgado”, bem como, “num primeiro momento, embora tenha reconhecido a incerteza científica quanto à possibilidade de atendimento da decisão judicial, reconheceu o direito líquido e certo da recorrida, violando o art. 5° , LXIX da Constituição Federa por ausência de direito líquido e certo ante a falta de prova pré- constituída, sendo flagrante a inadequação da via eleita” (eDOC 16, p. 15-17; grifos originais). 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 9, p. 24-63; eDOC 15, p. 9-19).



     



    O Presidente do TJ/RO admitiu parcialmente os recursos especiais (eDOC 18, p. 13-14; eDOC 20, p. 1-4; eDOC 89, p. 23-27) e não admitiu os recursos extraordinários (eDOC 19, p. 1-3; eDOC 21, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 23, p. 1-7; eDOC 25, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.871.660/RO (eDOCs 43-44) e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 98-103). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 117, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento destes AREs, mediante manifestação (eDOC 128, p. 1-14) assim ementada:



    “Processo penal. AREs. Decisão que não admitiu REs do Estado de RO e do MP/RO, contra acórdão que concedeu segurança a empresa de aplicativo de mensagens, cassando decisão que havia determinado astreintes, de 300 mil reais a 15 milho~es de reais, quanto ao descumprimento de quebras de sigilo de determinados usuários do aplicativo. 



    1. Houve discussão pelo TJ local do conteúdo das normas constitucionais apontadas no RE, havendo possibilidade de ofensa direta à CF/88. 



    2. Pelo provimento dos AREs, sendo afastado o óbice apontado na origem ao processamento dos REs e pelo destaque desse feito a paradigma de exame quanto ao reconhecimento de novo Tema de Repercussão Geral pelo Plenário do e. STF, ouvido o ilustre PGR sobre a Repercussão Geral e, reconhecida esta, sobre o mérito, na forma do art. 325 do RI/STF; ou, ainda, pelo sobrestamento destes REs, até o julgamento final da ADPF 403 e da ADI 5527.” (eDOC 128, p. 1; grifos originais)



    É o relatório.



    A presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte; para tanto, menciono, dentre outros, o acórdão proferido recentemente no ARE 1.321.041 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.198.947 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 9.9.2019; ARE 1.240.985 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020; ARE 750.060 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente